Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-51.2020.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006980-51.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 568.538.821-72 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.
1006980-51.2020.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Noemia Divina de Oliveira e Banco Bradesco S.A

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A e Noemia Divina de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 176

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA SALARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – R
ECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a sua solicitação ou autorização, por qualquer meio admitido em direito.

Nos casos de cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor, descontados sobre verba salarial, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como
resta configurada falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação anulatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando indevidos os descontos efetuados na remuneração da reclamante a título de um seguro não contratado pela consumidora e a cobrança de cesta de serviços na conta corrente de titularidade da mesma, bem como determinou a devolução dos valores em dobro, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora pugna pela reforma da sentença, almejando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que os descontos indevidos deram-se em sua verba salarial, por serem vinculados a empréstimo consignado contratado entre as partes.

A empresa ré sustenta a legitimidade da cobrança da cesta de serviços, porque a autora teria realizado movimentações em sua conta corrente acima do limite estabelecido pelo Banco Central para gratuidade, bem como insurge-se contra a determinação de restituição do indébito na forma dobrada, alegando que não ficou demonstrada má-fé por parte da instituição bancária.

Contrarrazões apresentadas nos Ids 127755182 e 127755185.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legitimidade da cobrança de serviços não contratados pela demandante, bem como quanto ao consequente dever de ressarcimento em dobro e obrigação de indenizar por danos morais.

Em relação à cesta de serviços cobrada pela instituição bancária, tem-se que a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em seu art. 1º, prescreve que tal
“deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Diante da contratação negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante à determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.

Nesse sentido, reconhecido tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que essa restituição dos valores opere-se em dobro:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que andou bem a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Por fim, sobre os danos morais, que a reclamante almeja a fixação de indenização, tem-se que efetuar descontos indevidamente em verba salarial (natureza alimentar), ou seja, sobre remuneração imprescindível para a sobrevivência da consumidora, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Neste sentido, vide precedentes desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS -
BANCO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Autor em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

3.
Deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, sobretudo pelo fato do Reclamante ser beneficiário do INSS, possuindo parcos recursos.

4. O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quantum indenizatório fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO CONSUMIDOR.

1. Caso em que o Recorrente/Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundo de serviço não contratado denominado “cesta fácil econômica”, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.
Diante da negativa do Recorrente em ter contratado o serviço denominado “cesta fácil econômica”, cabia a instituição financeira o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços a justificar o desconto lançado no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se, pois, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3.
Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido dos parcos recursos financeiros do Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4.
A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e provido do consumidor.

(N.U 1005948-82.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/11/2021)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida e
condenar
a instituição bancária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022